Tribunal: TJPA
Processo: 0809194-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809194-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA AO ADVOGADO INDICADO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Castanhal, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou bloqueio e penhora de R$ 11.780,05 via SISBAJUD, sem intimação válida do advogado expressamente indicado pela parte.

2.

A parte agravada reconheceu excesso no valor bloqueado e a falha na intimação, sustentando a superação da nulidade pelo comparecimento espontâneo da agravante aos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se a ausência de intimação válida ao advogado indicado exclusivamente nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, invalida o bloqueio judicial realizado em cumprimento de sentença.

4. Discute-se também a possibilidade de convalidação do vício processual pelo posterior ingresso voluntário da parte nos autos.

III. Razões de decidir

5. Constatada a ausência de intimação ao advogado indicado, configurando nulidade insanável, conforme precedentes do STJ (EAREsp 1.306.464/SP; AgInt no REsp 2.060.748/RS).

6. A jurisprudência entende que a inobservância da intimação ao patrono indicado, mesmo que haja manifestação posterior da parte, não afasta o vício processual, sobretudo diante de medida constritiva já efetivada.

7. A manutenção da penhora, realizada sem observância do contraditório, violaria o devido processo legal e os princípios constitucionais do art. 5º, LV, da CF/1988.

8. Reconhecido excesso no valor bloqueado, conforme reconhecido pela própria parte exequente, evidenciando a necessidade de desconstituição da medida e devolução integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação válida ao advogado expressamente indicado nos termos do art. 272, § 5º, do CPC acarreta a nulidade da decisão que determina o bloqueio judicial.

2. O comparecimento espontâneo da parte não convalida a nulidade do ato processual já consumado, quando este implicar medida constritiva de bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 272, §5º, e 513, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.060.748/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809194-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0801528-29.2020.8.14.0015,
que determinou o bloqueio e a penhora judicial de valores em conta bancária da agravante sem a devida intimação, e requerer o desbloqueio da quantia penhorada, no valor de R$ 11.780,05, bem como o retorno dos autos à fase inicial de cumprimento de sentença
.

Narram os autos de origem que IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença julgou procedente a demanda a fim de compelir a recorrente a fornecer medicamentos em favor da autora/apelada, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 12815949) :

“(...) Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito, acolho os pedidos autorais para, confirmando a tutela de urgência deferida de id. 17554275, condenar a parte requerida a fornecer ou custear, global e integralmente, solidariamente, à parte autora, o medicamento Omalizumab, que possui nome comercial de Xolair, na forma prescrita pela médica, ou seja, 300mg 1 (uma) vez por mês, (2 frascos de 150 mg cada) (17215177 - Pág. 1), até que haja alta médica ou outra hipótese de cessação do tratamento, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até o limite de inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a parte Requerida em custas e honorários sucumbenciais, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados.

Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta à eminente Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento 0806158-76.2020.8.14.0000.

Publique-se. Intime-se.

Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Castanhal, 24 de março de 2022.

Juiz ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO (12815949 - Sentença - ID de origem 55300291)

Interposto recurso, o julgado foi ratificado pela decisão monocrática (13702388 - Sentença) e o Acordão (15810997 - Acórdão) lavrados nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAÇÃO PARA URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – MEDICAMENTO QUE PASSOU A INTEGRAR O ROL DA ANS NO CURSO DA DEMANDA – LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA
peticionou requerendo o
cumprimento de sentença
, visando a cobrança de
honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor da causa
, conforme sentença de mérito confirmada em grau de apelação.

Requereu a intimação da executada para pagamento do valor de
R$ 10.486,86
, correspondente aos honorários, além da possibilidade de bloqueio via BacenJud e posterior expedição de alvará para levantamento da quantia.

Despacho inicial (112460849 - Despacho).

Juntada a planilha de débito (119092130).

Na decisão de 11/04/2025, , o Juízo da 2ª Vara Cível de Castanhal determinou o bloqueio e a conversão em penhora do valor de R$ 11.780,05 via SISBAJUD, para satisfação do crédito da exequente IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA contra a UNIMED DE BELÉM. Determinou ainda que o montante fosse transferido para a Conta Única de Depósitos Judiciais do TJPA. Abriu-se prazo para a executada se manifestar no prazo de 15 dias.

A UNIMED DE BELÉM
peticionou impugnando o
bloqueio judicial
apresentada pela alegando
nulidade da constrição de R$ 11.780,05
por ausência de
intimação válida ao advogado constituído
. Sustenta que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos arts. 9º, 10, 272 e 513 do CPC.

Requereu o
desbloqueio do valor
, a
declaração de nulidade da decisão que determinou a penhora
e o
retorno dos autos à fase inicial do cumprimento de sentença
, com
intimação exclusiva ao advogado Diogo de Azevedo Trindade
.

A UNIMED BELÉM interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio judicial e penhora de R$ 11.780,05, sem sua intimação prévia válida, pois esta ocorreu exclusivamente pelo sistema “Procuradorias” do PJe, no qual a cooperativa alega não estar formalmente cadastrada.

Sustenta nulidade do ato por cerceamento de defesa e falha no sistema de intimações, com prejuízo à ampla defesa.

Requer concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão e o desbloqueio dos valores constritos.

Em contrarrazões, a agravada reconhece a falha formal na intimação da UNIMED, mas sustenta que a nulidade foi superada pelo comparecimento espontâneo da agravante aos autos, com apresentação de impugnação.

Defende a legalidade e proporcionalidade do bloqueio judicial via SISBAJUD, diante do inadimplemento de obrigação reconhecida por decisão transitada em julgado.

Aponta erro no valor bloqueado, reconhecendo o excesso de R$ 1.676,98, e requer a devolução desse montante.

Pede o desprovimento do agravo ou, subsidiariamente, seu parcial provimento apenas para devolução da quantia excedente.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade da intimação que precedeu o bloqueio de valores em sede de cumprimento de sentença, realizado por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 11.780,05, nos autos da ação originária promovida por IARA FERNANDES DOS SANTOS DA SILVA em face da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A agravante sustenta a nulidade da constrição por ausência de prévia intimação pessoal de seu advogado constituído, o que violaria os arts. 9º, 10, 272 e 513, §2º, do Código de Processo Civil, além do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Razão lhe assiste.

O artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil é de clareza solar ao estabelecer que “as intimações serão feitas na pessoa do advogado constituído nos autos, salvo quando ele indicar, expressamente, que devam ser feitas em nome de outro advogado, sob pena de nulidade”. É norma de garantia instrumental da ampla defesa, e sua inobservância compromete o devido processo legal.

Nos presentes autos, verifica-se que a UNIMED BELÉM, antes mesmo da devolução dos autos pelo Tribunal após o julgamento do recurso de apelação, apresentou petição requerendo expressamente que todas as intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270, com fundamento no referido §5º do art. 272 do CPC.

Entretanto, a decisão que determinou o bloqueio judicial (Id. 112460849) foi expedida sem que houvesse intimação válida do patrono indicado, sendo a ciência processual promovida exclusivamente via sistema PJe “Procuradorias”, no qual a cooperativa afirma não possuir cadastro formal.

A despeito de a parte agravada ter reconhecido a falha formal e sustentado que a nulidade estaria superada pelo comparecimento espontâneo da agravante, tal alegação não se sustenta juridicamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a inobservância da indicação expressa de patrono para intimações, nos moldes do art. 272, §5º, do CPC, configura vício insanável do ato processual, cuja nulidade não se supre pelo posterior ingresso voluntário da parte, em especial quando já consumada medida constritiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE MAIS DE UM CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES. NULIDADE CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. "Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, Segunda Seção).

2. Na espécie, embora tenha havido requerimento no sentido de que as intimações fossem realizadas em nome de dois procuradores, apenas um deles foi intimado, o que configura nulidade. Tal fato está devidamente explicitado no acórdão recorrido, não havendo que se falar em incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.(AgInt no REsp n. 2.060.748/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA PARA MAIS DE UM ADVOGADO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. OCORRRÊNCIAS ALUDIDAS PELO AGRAVANTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.306.464/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Segunda

Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogados substabelecidos, o seu não atendimento acarreta nulidade.

2.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.287/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA . NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 . "Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp 1.306.464/SP, Segunda Seção) . 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que não há violação à coisa julgada quando o título exequendo fora exarado antes da vigência do CC/2002 e, na execução do julgado, determina-se a incidência dos juros de mora e correção monetária no percentual previsto na lei nova. 3. No caso dos autos, contudo, quando formado o título executivo, já estava em vigor o CC/2002, de modo que caberia à recorrente, à época, insurgir-se contra os percentuais ali fixados, o que não ocorreu, de modo que não há como afastar o entendimento de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros moratórios, sob pena de ofensa à coisa julgada . Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2367658 AM 2023/0164874-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Assim, a medida constritiva realizada com fundamento em decisão não oportunamente comunicada ao advogado expressamente indicado constitui afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, não se mostra razoável manter os efeitos de penhora judicial realizada à revelia da parte executada, sobretudo quando o valor bloqueado supera o quantum postulado pela exequente, a qual, inclusive, reconhece o excesso na quantia de R$ 1.676,98.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação que antecedeu o bloqueio judicial, a desconstituição da penhora efetuada, com consequente devolução integral dos valores constritos à agravante, assegurando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, desde que com observância estrita às normas processuais e constitucionais incidentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a nulidade da intimação que precedeu a decisão de bloqueio, declarar a ineficácia da penhora realizada por meio do SISBAJUD no valor de R$ 11.780,05, e determinar a devolução integral da quantia à parte agravante, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, restabelecendo-se o curso regular do cumprimento de sentença, com observância do disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025